Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. No caso de intimação eletrônica, em especial de partes efetivamente cadastradas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, é dispensável a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que não se aplica o disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil.
2. Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o seu não conhecimento.
3. Agravo interno desprovido.